Tribunal: STF
Processo: Rcl 49693
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fundação CESP - FUNCESP contra decisão na qual REJEITEI o pedido deduzido pela Fazenda do Estado de São Paulo pelo qual requereu:



    “(d)este Colendo Supremo Tribunal Federal manifestação expressa quanto à extensão do decidido na Reclamação nº 49.693, de forma a deixar inequívoco que não declarou inconstitucional ou afastou a incidência da norma contida inserida no § 15º do art. 37 da CF pela Emenda Constitucional de nº 103/19”. 



    Na oportunidade, esclareci “estar alcançado, pelas decisões por mim proferidas, o dever do ente em pagar as complementações de aposentadoria ocorridas após a EC 103/2019”, pois:



    Apesar do que previsto no art. 37, § 15º, da CF/88 (bem como no art. 7º da EC 103/2019), o presente caso possui peculiaridades que parecem fazer tal previsão constitucional não alcançá-lo. É que o regime previdenciário das complementações devidas pela Fundação CESP possui natureza jurídica privada, diante de sua origem contratual. 



    Desse modo, a complementação de aposentadoria em análise não é paga com fundamento unicamente em Lei, mas também por força de responsabilidade contratual assumida pela CESP/CTEEP pelas diferenças que correspondem à exata remuneração percebida em atividade, tendo havido, no ato de privatização, inclusive, previsão nesse sentido. 



    No mais, a Lei Estadual 200/1974 assegurou, aos empregados admitidos até a data de sua entrada em vigência, o benefício previdenciário complementar a cargo do ente federativo. Desse modo, o benefício, desde aquela data, já se encontrava concedido, apesar de estar pendente o gozo, motivo pelo qual parece incidir o art. 7º da EC 103/2019: 



    (…)



    Portanto, as decisões proferidas na origem, no 2º incidente de Cumprimento Provisório de Sentença, estão abarcadas pela decisão concessiva de liminar nesta reclamação, mantendo-se a concessão de benefícios aos aposentados e pensionistas da Fundação CESP, incluindo a complementação das pensões, nos termos da Lei Estadual 4.819/1958, desde que o instituidor da pensão tenha sido admitido até 13 de maio de 1974. 



    A parte Embargante sustenta, em síntese, que (doc. 57):



    (IV) A OMISSÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE “CONTRATO DE PREVIDÊNCIA” ENTRE A FUNCESP E OS BENEFICIÁRIOS DA LEI ESTADUAL PAULISTA 4819, DE 1958.



    (...)



    8. Conforme já alegado e demonstrando nos autos ARE 1.300.618/SP e do ARE 1.324.812/SP – pendentes de julgamento de agravo interno, não se verificou que não existe qualquer relação contratual entre a FUNCESP e os beneficiários da Lei Estadual Paulista nº 4819, de 1958.



    (...)



    10. Isto porque a FUNCESP jamais firmou contrato de qualquer natureza com os beneficiários da Lei nº 4.819, de 1958, no que se refere ao pagamento dos benefícios em tela. A FUNCESP firmou sim contrato de prestação de serviços com a CTEEP (Peça 36) para o processamento da folha de benefícios, cujo prazo de vigência exauriu-se em 2003 e vem sendo mantido precariamente diante de decisões liminares obtidas pela AAFC.



    11. Também firmou acordo de vontades com o Estado de São Paulo, para devolução das ações do capital social da CESP e termo de compromisso, com a CTEEP e o Estado de São Paulo para tratar do passivo de ações judiciais propostas por este grupo de pessoas. Nenhum contrato a vincula aos beneficiários da Lei nº 4.819, de 1958 e, em especial, a qualquer responsabilidade financeira pelo pagamento dos benefícios.



    (...)



    13. Lembre-se, também, que sob a égide da Lei Complementar nº 109, de 2001, o vínculo entre o participante e a entidade de previdência complementar, como a FUNCESP, se dá exclusivamente pelo contrato de previdência privada, contrato este que não foi firmado entre os substituídos beneficiários da Lei nº 4.819, de 1958, ex-empregados da CTEEP e a FUNCESP, tanto que não juntado aos autos.



    (...)



    20. Inexistindo plano de benefícios para os beneficiários da Lei nº 4819, de 1958, afigura-se a FUNCESP como prestadora de serviços de “processamento de folha e pagamento de benefícios”. Lembrando que sequer há obrigatoriedade em se manter tal processamento na FUNCESP como decidido monocraticamente por Vossa Excelência no ARE 1.300.618/SP e no ARE 1.324.812/SP, até porque a substituição da FUNCESP pela FESP e pela CTEEP não será evidentemente causa de nenhum prejuízo para os beneficiários, que poderão seguir recebendo os mesmos valores, independentemente da definição de quem deve efetuar os pagamentos.



    (...)



    22. De modo que seja definitivamente sanada esta omissão quanto à inexistência dos elementos necessários para que se tenha um contrato de previdência complementar entre FUNCESP e os beneficiários da Lei 4819, de 1958.



    (IV) A OMISSÃO E CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE QUANTO À AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DA FUNCESP EM RELAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DA LEI ESTADUAL PAULISTA 4819, DE 1958



    (...)



    24. Nesse sentido, ainda que se mantenha o entendimento de que existiria um contrato de previdência complementar entre FUNCESP e beneficiários da Lei 4819, de 1958, o que ainda será julgado pelo colegiado em sede de agravo interno interposto pela FUNCESP no ARE 1.300.618/SP e no ARE 1.324.812/SP, há omissão e contradição/obscuridade no que diz respeito à afirmação acima transcrita.



    25. Já foi amplamente demonstrado pela FUNCESP nos autos do ARE 1.300.618/SP e do ARE 1.324.812/SP, que esta não tem qualquer responsabilidade financeira em relação aos benefícios oriundos da Lei 4819, de 1958. É o que se verifica dos instrumentos relacionados a seguir.



    26. Isto porque o Estado de São Paulo e a CTEEP, se comprometeram a eximir a FUNCESP, de toda e qualquer responsabilidade financeira perante aquelas pessoas físicas que recebem os benefícios decorrentes na Lei nº 4.819, de 1958. O Estado de São Paulo, inclusive, enviou para a FUNCESP o Ofício GS nº 225/99, de 18 de maio de 1999 (Peça 38), assinado pelo Senhor Secretário da Fazenda e pelo Senhor Secretário de Energia, no qual está claro que a FUNCESP nunca teve nenhuma responsabilidade financeira perante aquelas pessoas contempladas pelos benefícios decorrentes Lei nº 4.819, de 1958, prestando mero serviço de processamento de folha, assumindo o Estado de São Paulo a integral responsabilidade por tais obrigações, seja diretamente, seja indiretamente pelas empresas que ele à época controlava: CESP e CTEEP.



    (...)



    31. Em complemento, reitere-se novamente o Parecer de lavra do Ilustríssimo Professor Doutor Arnoldo Wald (Peça 41), que demonstra a total ausência de responsabilidade financeira da FUNCESP no que tange a qualquer questão que envolva os beneficiários da Lei Estadual Paulista nº 4.819 de 1958, bem como a responsabilidade financeira exclusiva das fontes pagadoras CTEEP e da Fazenda Pública do Estado de São Paulo em relação aos referidos beneficiários



    (...)



    34. Em resumo, o trecho supra deixa muito claro que não há direito adquirido ou obrigatoriedade de que a FUNCESP continue a administrar a folha de pagamentos dos benefícios oriundos da Lei Estadual nº 4819, de 1958. E isto, grosso modo, é exatamente o que ela, FUNCESP, postula desde o início das ações, ou seja, ser excluída dessa relação jurídica envolvendo os beneficiários da referida lei, cujo pagamento dos benefícios é de responsabilidade unicamente do Estado de São Paulo e da CTEEP.



    (...)



    36. Afinal, se não há direito adquirido a uma determinada processadora da folha de pagamentos e se se FUNCESP é mera processadora da folha de pagamentos, por contratos firmados com FESP e CTEEP, não há como se afirmar que existiria um regime previdenciário de complementações devidas pela FUNCESP.



    (...)



    38. Ora, Vossa Excelência afirma textualmente que o benefício previdenciário complementar está a cargo do ente federativo, o que significa que há que se dirimir a contradição de modo que fique claro que a FUNCESP não tem qualquer responsabilidade, especialmente financeira, em relação aos benefícios em questão, que devem ser integralmente suportados por FESP e CTEEP.



    (...)



    (V) A OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE REGIME PREVIDENCIÁRIO DE “NATUREZA PRIVADA” EM RELAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DA LEI ESTADUAL PAULISTA 4819, DE 1958.



    40. Ainda em relação à afirmação de que o regime previdenciário das complementações devidas pela Fundação CESP possui natureza jurídica privada, tem-se que não foi verificado na decisão embargada que não existe natureza jurídica privada nos benefícios oriundos da Lei 4819, de 1958.



    (...)



    42. Todos os instrumentos jurídicos firmados entre as partes e já juntados inclusive aos presentes autos (referências já feitas acima) demonstram que não há benefício pago pela FUNCESP ou natureza jurídica privada, mas sim uma prestação de serviços pela FUNCESP à FESP e à CTEEP pela qual a primeira apenas processa a folha de pagamentos dos benefícios. As fontes pagadoras continuam sendo a FESP e a CTEEP.



    (...)



    (VI) OMISSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – APLICAÇÃO DO TEMA 396.



    (...)



    53. Merece ser consignado, entretanto, que o benefício de complementação de pensão não é uma extensão do benefício de complementação de aposentadoria. Trata-se de benefícios distintos que não se comunicam entre si. Não há direito adquirido ao benefício de complementação de pensão.



    54. O benefício de complementação de pensão rege-se pelas regras vigentes no momento da concessão do benefício aos dependentes do beneficiário falecido, sendo esta a regra que vige em todos os regimes de previdência, sejam no Regime Geral de Previdência Social – RGPS, seja no Regime Próprio dos Servidores Públicos – RPPS, ou ainda no Regime de Previdência Complementar – RPC. Assim já decidiu essa Egrégia Corte ao enfrentar em sede de repercussão geral o Tema 396:



    (...)



    55. Manter-se, ademais, o entendimento manifestado na decisão embargada representaria uma extensão eterna do benefício de complementação de aposentadoria, e em última instância danos aos cofres públicos. 



    56. Inexiste, desta forma, direito adquirido a concessão de complementação de pensão. Existe apenas a expectativa de direito a concessão do benefício, que pode ou não se concretizar dependendo do momento de sua concessão. Essa circunstância não foi sopesada na r. decisão embargada, a despeito do Tema 396/STF, caracterizando novamente omissão que deve ser suprida, conforme ora se requer.



    Requer ao final: 



    57. Em face de todo o exposto, requer a FUNCESP que os presentes embargos de declaração sejam regularmente recebidos, interrompendo-se o prazo para interposição de outros recursos, e acolhidos, com efeito modificativo se assim for o entendimento de Vossa Excelência, para:



    (i) suprir as omissões ora apontadas, reconhecendo-se a inexistência de “contrato de previdência privada” entre FUNCESP e beneficiários da Lei Estadual nº 4819, de 1958 bem como a ausência de responsabilidade financeira da FUNCESP em relação aos referidos beneficiários, dada a inexistência de benefício de natureza privada que seja pago pela FUNCESP; e a aplicação ao caso do Tema 396;



    (ii) eliminar as contradições e obscuridade ora apontadas para se corrigir a decisão embargada de modo que se exclua a obrigatoriedade da FUNCESP de processar a folha de pagamentos dos benefícios oriundos da Lei Estadual nº 4819, de 1958 bem como qualquer responsabilidade financeira solidária em relação ao pagamento das diferenças apontadas.



    A Associação dos Aposentados da Fundação CESP – AAFC apresentou impugnação aos Embargos de Declaração. Defendeu o seguinte (doc. 60):



    Inobstante a FUNCESP alegue que não reconhece a existência do PLANO A, sucedido pelo PLANO CESP 4819, essa afirmação não pode ser levada a sério, pois seus respectivos Regulamentos, juntados diversas vezes nos autos de todos os feitos envolvidos na presente demanda, claramente caracterizam, de forma indisfarçável, plano de previdência complementar, tendo inclusive sido aprovados pela antiga Secretaria de Previdência Complementar (SPC, atual PREVIC), conforme se pode verificar sem nenhum esforço por uma simples passada d´olhos nos referidos Planos, que seguem mais uma vez anexos, bem como suas respectivas aprovações pela SPC (doc. 01).



    Oportuno ainda ressaltar que a existência e a validade dos planos de previdência complementar em questão (PLANO A e PLANO CESP 4819), tal como instituídos pela FUNCESP na qualidade de entidade de previdência complementar, foram reconhecidos pelo Plenário deste Colendo STF no julgamento do CC. 7.706/SP, ao decidir que a relação jurídica em questão não se situava no âmbito do contrato de trabalho, caracterizando, isto sim, relação jurídica de natureza privada, não importando para descaracterizar essa qualidade o fato de figurar como um dos patrocinadores do plano previdenciário um ente público (Estado de São Paulo).



    (...)



    Daí que, sagrando-se a FUNCESP vencedora naquela oportunidade, o Plenário do STF reconheceu a competência da Justiça Comum, na esteira do entendimento sedimentado no Tema 190 das Repercussões Gerais, aplicando ao caso a tese fixada no RE 586.453/SE (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Em função dessa decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a ação coletiva que tramitava perante a Justiça do Trabalho foi anulada e os autos remetidos à Justiça Comum.



    Portanto, a FUNCESP não pode agora postular contra fato incontroverso (existência e validade do contrato de previdência complementar, consubstanciado no Regulamento do PLANO A e do PLANO CESP 4819) e contra a própria posição que defendeu e [foi vencedora!] no CC 7.706/SP, quando esse C. STF, dando-lhe razão, aplicou ao caso o Tema 190, reconhecendo que os benefícios discutidos nas ações coletivas decorriam de contrato de previdência complementar, de natureza privada.



    Atuando como entidade de previdência complementar, instituidora do PLANO A e do PLANO CESP 4819, a FUNCESP tem a responsabilidade legal, entre elas a obrigação fiduciária, de cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas e condições do plano, inclusive perante os patrocinadores (Estado de São Paulo e CESP, sucedida pela CTEEP), utilizando-se dos mesmos mecanismos operacionais para solicitar dos patrocinadores os valores necessários ao pagamento dos benefícios em favor daqueles ex-empregados da CESP com os quais se vinculou há quase 50 anos.



    (...)



    Aliás, para finalizar, é absolutamente temerária toda a argumentação desenvolvida pela FUNCESP, pois embora afirmando não reconhecer a existência dos planos previdenciários em questão, deu-lhes efetivo cumprimento durante décadas a fio, passando a negar sua existência apenas e tão somente quando a CTEEP pretendeu eximir-se das responsabilidades financeiras que assumiu (inclusive por expressa previsão do edital de privatização) perante os aposentados e pensionistas.



    (...)



    Em resumo, a FUNCESP não pode agir contrariamente a todos os compromissos que fez com os beneficiários, aos quais deu cumprimento durante mais de 4 (quatro) décadas, esquecendo-se da proibição consignada na expressão venire contra factum proprium, atualmente incorporada no art. 5º do CPC: aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. 



    Ante o exposto, ausente quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022, do CPC, requer e aguarda a associação ora embargada, respeitosamente, que os embargos de declaração não sejam sequer conhecidos, ou se este não for o entendimento de V. Exa., sejam desprovidos.



    É o relatório.



    Quanto aos Embargos Declaratórios, o Código de Processo Civil prevê esse recurso para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.



    Alega a parte Embargante, em síntese, que: (i) “não existe qualquer relação contratual entre a FUNCESP e os beneficiários da Lei Estadual Paulista nº 4819, de 1958”; (ii) “não tem qualquer responsabilidade financeira em relação aos benefícios oriundos da Lei 4819, de 1958”; (iii) “não há direito adquirido ou obrigatoriedade de que a FUNCESP continue a administrar a folha de pagamentos dos benefícios oriundos da Lei Estadual nº 4819, de 1958”; (iv) “a prestação de serviços de processamento de folha não representa benefício ou obrigação financeira”; e (v) “inexiste, desta forma, direito adquirido a concessão de complementação de pensão. Existe apenas a expectativa de direito a concessão do benefício, que pode ou não se concretizar dependendo do momento de sua concessão”.



    Sem razão.



    As questões acima delineadas não foram objeto, no contexto geral, da presente Reclamação. A controvérsia destes autos reside em saber se a decisão por mim proferida no ARE 1.300.618 alcança os que no momento do ajuizamento da Ação Civil Pública, a qual deu origem àquele Agravo, não se encontravam filiados à Associação autora.



    No contexto específico, é dizer, quanto à decisão embargada, seu teor encontra-se limitado a esclarecer que as decisões proferidas pelo juízo de origem no 2º incidente de Cumprimento Provisório de Sentença, estão abarcadas pela decisão concessiva de liminar nesta reclamação. 



    Por outro lado, as questões trazidas nos Embargos de Declaração em análise (relacionadas essencialmente à sua ilegitimidade passiva para responder pelo objeto da demanda, bem como à natureza dos benefícios discutidos) referem-se direta e exclusivamente ao cerne das ações originais (AREs 1.300.618 e 1.324.812). Portanto, apenas no âmbito desses processos é que se poderá apreciar tais alegações, embora parcialmente apreciadas as teses sobre a composição subjetiva da lide no CC 7.706-AgR-segundo-ED-terceiros (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, PLENO, j. 12/03/2015, DJe 20/04/2015), quando da fixação da competência da justiça comum para a discussão a respeito de questões atinentes à previdência complementar entre as mesmas partes.



    Desse modo, como as questões suscitadas se referem exclusivamente às ações de conhecimento (pendentes de julgamento por esta CORTE) que deram origem à presente reclamação, extrapolando, assim, a matéria posta em discussão na Reclamação – e, por conseguinte, não guardando aderência com o aqui decidido -, o que pretende a parte Embargante é a utilização dos Aclaratórios não só como sucedâneo recursal, mas para modificar decisões havidas nos processos originários, o que não deve ser admitido. 



    Faz-se apenas um breve esclarecimento. As referências feitas nestes autos aos aposentados e pensionistas da Fundação CESP devem ser interpretadas, obviamente, como alusões àqueles que sejam beneficiários do Plano 4819, nos limites da lide originária, que busca “impedir que os benefícios de complementação de aposentadoria e pensão dos seus associados deixassem de ser pagos de acordo com as normas e regulamentos internos da Companhia Energética de São Paulo (“CESP”), sucedida pela CTEEP, e com os planos previdenciários da FUNCESP (“Plano A”, sucedido pelo “Plano 4819”), implantados e aplicados aos beneficiários, ininterruptamente, desde a década de 1970, e que contavam com o aval do ESTADO, na qualidade de acionista controlador da empregadora daqueles empregados, conforme a Lei Estadual 4.819/1958” (ARE 1.300.618-SP, de minha relatoria).



    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente